Tribunal: CARF
Processo: 13702.000717/95-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000717/95-67
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-011.231 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MANUFATURA ZONA OESTE S/A

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/03/1992
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
DÉBITO EM UFIR.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
A apuração em reais dos débitos do sujeito passivo expressos em quantidade de
UFIR, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994,
deve ser realizada com base no valor de conversão referente à 1o de janeiro de
1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (Suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000717/95-67
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.000717/95-67

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a decisão de no 347/97 (fls.
149/155), proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro - DRJ/RJ, que
julgou procedente, em parte, o lançamento efetuado por falta de recolhimento da contribuição ao
Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), referente aos períodos de apuração de 01/91 a
03/92, nos seguintes termos:
“À vista do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, EM
PARTE, o lançamento efetuado, por seus fundamentos legais, para, na forma dos
dispositivos legais vigentes e aplicáveis à espécie:
a) excluir os valores constantes do “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO FINSOCIAL” de fls. 03/04, referentes aos períodos de apuração
01/91 a 12/91, por terem sido anteriormente declarados através das
DCTFs de fls. 12/14, confirmadas pelos documentos de fls. 81/95.
b) considerar devida a contribuição ao FINSOCIAL nos períodos 01/92,
02/92 e 03/92, respectivamente, nos valores, em UFIR, de 3.683,67, 4.662,
17
e
4.778,60,
correspondentes
aos
valores
constantes
do
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO FINSOCIAL” de fl. 05,
ajustados a alíquota de 0,5%.
c) considerar devida a multa de 75%, calculada com base nos valores do
FINSOCIAL acima.
d) determinar que sobre os valores do FINSOCIAL apurados acima sejam
cobrados juros de mora previstos na legislação vigente.
e) Ressalvar o direito da SRF de encaminhar à PFN os débitos referentes ao
FINSOCIAL constantes das DCTFs de fls. 12/14, confirmadas pelos
documentos de fls. 81/95, para inscrição em dívida ativa e consequente
cobrança judicial, nos termos do art. 5o, §1o e 2o, do Decreto-lei no
2.1242/84.
Intime-se para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
cobrança executiva, ressalvado o direito de recurso voluntario, em igual prazo,
ao Primeiro Conselho de Contribuintes.
Deste ato recorro de oficio ao Primeiro Conselho de Contribuintes.”
Para além do Recurso de Ofício apresentado pela DRJ/RJ contra a referida
decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 162/168), ao qual, por unanimidade
de votos, foi negado provimento, por meio do Acordão de no 201-74.812, proferido pela Primeira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, na sessão de 19 de junho de 2001.
Tendo em vista o julgamento do Recurso Voluntário, resta, nos presentes autos,
apenas a análise do Recurso de Ofício, apresentado pela DRJ/RJ.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.000717/95-67

É o relatório.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ dos valores referentes aos períodos de apuração 01/91 a 12/91, bem como de parte dos
valores principais e das multas referentes aos períodos de 01/92 a 03/92.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem
como da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Oficio ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, ainda que a decisão não tenha estabelecido exatamente o
montante exonerado, verifica-se que o crédito tributário, referente ao inteiro período de apuração
(01/91 a 03/92) corresponde à 377.337,11 UFIR:

A conversão de débitos tributários de UFIR para Reais foi disciplinada pelo art.
29 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seguintes termos:
“Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos
ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de
1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de
agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir, serão reconvertidos
para real, com base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de 1997.”
Isto posto, considerando que o valor da UFIR no ano de 1997 corresponde a
R$0,9108 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/valor-da-ufir), conclui-se que o crédito tributário integral objeto dos presentes
autos corresponde à R$343.715,07 (377.337,11 x 0,9108).
Assim, independentemente do montante exato que veio a ser exonerado pelo
acórdão proferido pela DRJ, verifica-se que este certamente é inferior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.000717/95-67

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o
valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Marina Righi Rodrigues Lara
(documento assinado digitalmente)

Fl. 204
DF CARF MF
Original